Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000745-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (REPRESENTANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUCIANO DA SILVA - CPF: 052.927.061-75 (PACIENTE), JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA - CPF: 066.874.591-63 (PACIENTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 303.731.151-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM A
LUCIANO DA SILVA
E, DE OUTRO LADO, CONCEDEU A ORDEM A
JHONY BRENDO FREITAS NUNES
, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS PACIENTES, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PACIENTE
LUCIANO DA SILVA
–
INCREPADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA MESMA CONDUTA CRIMINOSA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS NORMATIVOS EVIDENCIADOS –
2. VIABILIDADE DA SOLTURA DO PACIENTE JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – ENCARCERADO DE 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO E QUE NÃO OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS
–
DELITO PATRIMONIAL COMETIDO NA MODALIDADE TENTADA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO AO PACIENTE

LUCIANO DA SILVA E CONCEDIDA A JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
.

1. O fato de o paciente
Luciano
responder a outra ação penal, também pelo crime de roubo circunstanciado, gera a conclusão de que é sujeito perigoso ao meio social, ante a possibilidade de uma vez solto, voltar a delinquir, a justificar a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Assim, uma vez que bem evidenciadas a necessidade e adequação da medida segregatícia para salvaguarda da ordem pública, impede-se considerar a possibilidade de substituir o encarceramento por quaisquer das medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, visto que, a toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparenta possuir o increpado e garantir que, em liberdade, não volte a delinquir.

2. Por outro lado, apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente
Jhony Brendo,
que possui apenas 19 anos, é primário, sem qualquer outro registro criminal, possui residência fixa no distrito da culpa e foi surpreendido antes da consumação do delito de roubo, uma vez que tais fatores concretos demonstram uma menor gravidade do delito, bem assim que este não possui periculosidade social, a tornar suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

JHONY BRENDO FREITAS NUNES

LUCIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,

que lhes decretou a prisão preventiva
por cometerem, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
.

A ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, sustenta o i. Defensor Público a
carência de fundamentação do decreto de prisão preventiva
, porquanto lastreado em presunção de periculosidade extraída da gravidade em abstrato do crime de roubo, bem como em argumentos retóricos e genéricos, sem qualquer vinculação empírica com as circunstâncias fáticas e as condições pessoais dos agentes, que ostentam nenhum outro registro criminal; além disso, o magistrado
a quo
não cuidou de motivar o porquê da inadequação ou insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, descuidando do caráter excepcional da segregação cautelar.

Forte em tais premissas, e alegando em abono que a manutenção dos increpados no cárcere surte efeitos deletérios que ensejam premente cessação, cita que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, considerou o sistema penitenciário como o
“maior sistema de violação de direitos humanos no Brasil”
(sic); para então requerer a concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de que aguardem soltos o julgamento meritório do remédio heroico, expedindo-se, para tanto, os respectivos alvarás de soltura.

Subsidiariamente, reclama a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação mandamental com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 30716967 ao ID 30716969.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 30993478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 31745470 ao ID 31745486.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 32771959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Jhony Brendo Freitas Nunes da Silva
e
Luciano da Silva
foram presos em flagrante no dia
18/12/2019
pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
e, no dia seguinte, ao homologar o auto flagrancial, o d. magistrado singular concluiu pela imprescindibilidade da prisão para
salvaguardar a ordem pública
. Por ocasião da audiência de custódia, foram formulados pedidos de revogação das prisões preventivas dos increpados, os quais foram indeferidos pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que os motivos ensejadores da restrição da liberdade destes permaneciam inalterados.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face dos pacientes configura evidente constrangimento ilegal, porquanto o édito segregatício para além de totalmente desprovido de fundamentação, não cuidou em demonstrar os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Feitas tais digressões, passo à análise do mérito do
writ.

Pois bem. Logo de início, considero imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação/manutenção só é admitida quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
.

No caso em apreço, em uma análise acurada das decisões combatidas, verifico que o decreto segregatício encontra suporte na hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista os delitos imputados aos pacientes serem dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas, quando somadas, atingem patamar superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do próprio auto flagrancial, e dos depoimentos colhidos na repartição policial, a indicar o provável envolvimento dos increpados com os crimes em análise neste
writ
. Aliás, nesse ponto, friso que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de maneira que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, até mesmo porque o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal atividade exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, incompatível com a estreita via eleita.

Por outro lado, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou ser indispensável a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, assegurar a futura aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução criminal.

Com efeito, ao que se depreende do pronunciamento judicial, as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau apresentam-se idôneas para a imposição da medida extremada, pois deixam claros os motivos concretos que ensejaram a indispensabilidade do recolhimento cautelar das pacientes para o fim de resguardar toda a coletividade, demonstrando os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva (arts. 312 e 313, CPP), a impedir que seja considerada desprovida de fundamentação, como alega o impetrante.

Todavia, no que tange à presença dos requisitos normativos pertinentes ao
periculum libertatis
, passo ao exame individualizado a cada um dos pacientes.

I – Do paciente Luciano da Silva.

À semelhança do externado pelo d. juízo primevo, considero indispensável a manutenção do cárcere provisório do paciente
Luciano
para a salvaguarda da ordem pública, porquanto, em uma breve consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, constatei que tramita em seu desfavor, além do processo referente à medida constritiva ora combatida, a
Ação Penal n.º 9953-05.2019.811.0013 (cód. 203679)
, no bojo da qual também foi denunciado pelo suposto cometimento de
roubo circunstanciado
.

Nessa esteira, ao realizar um juízo de periculosidade do segregado - e não de culpabilidade, que é reservado à condenação -, considerando a sua anotação pretérita, concluo por justificada a sua retirada cautelar do convívio social, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, por ser evidente a sua propensão ao cometimento de condutas ilícitas, em especial, de delitos patrimoniais, o que se constitui em fundamento válido para justificar a medida extremada.

Esse entendimento, inclusive, se coaduna com a orientação consolidada na jurisprudência dessa Corte de Justiça, conforme se verifica no
Enunciado nº 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, senão vejamos o seu teor,
in verbis
:

“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. - negritei

Logo, em hipóteses tais, fazendo um confronto entre os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantido a toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes.

Por consequência, diversamente do sustentado pela i. Defesa, não há como conceder a liberdade ao paciente
Luciano,
visto que o fato de responder a outra ação penal por crimes da mesma natureza é suficiente a inferir a sua predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, havendo o risco concreto de que, acaso solto, encontre os mesmos estímulos para voltar a delinquir, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, pois inadmissível que todo o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, constantemente, abusam do seu direito à liberdade, escorando-se na garantia constitucional da não culpabilidade.

Nessa linha intelectiva, há de se concluir, ainda, que a revelada incapacidade do paciente de controlar-se no meio social, além de justificar a sua segregação provisória para a proteção da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação jurisdicional, com a sua vinculação ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, também torna as
medidas cautelares alternativas ao cárcere manifestamente inadequadas
, pois, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, em liberdade, não voltaria a delinquir, como já o fez.

E, ainda que possua condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que tais predicativos não seriam suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a possibilidade de persistir no cometimento de condutas criminosas, gerando insegurança à toda sociedade.

A propósito, o entendimento firmado nesse e. Sodalício é no sentido de que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, como se verifica no
Enunciado nº 43
do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015.

Por conseguinte, considero que a prisão preventiva imposta ao paciente
Luciano
está suficiente delineada na imprescindibilidade de se resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança pública estará acautelada, preservando-se, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de crimes pelo increpado.

Diante deste cenário, estando devidamente evidenciada a indispensabilidade da custódia para acautelar a ordem pública, e demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, impede-se, por ora, seja o paciente beneficiado com a almejada liberdade.

II – Do paciente Jhony Brendo Freitas Nunes da Silva.

Lado outro, quanto ao paciente
Jhony Brendo
, embora não se possa desconsiderar que o crime de roubo circunstanciado se constitui em delito de demasiada gravidade, não vejo a necessidade de mantê-lo apartado da sociedade.

Isso porque, diversamente do corréu, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, além do processo pertinente aos
fatos ora em análise,
não encontrei qualquer outra anotação criminal que pudesse revelar a sua contumácia delitiva
. Ao revés, ao que tudo indica esse é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, a afastar a sua periculosidade social e o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Aliado a isso, a prova pré-constituída revela que ela possui
apenas 19 (dezenove) anos, com residência fixa no distrito da
culpa e está sendo acusado pela prática de roubo circunstanciado na modalidade tentada, a indicar uma menor gravidade da conduta ilícita, visto que embora premeditada, a prática delituosa sequer se consumou.

À vista disso, há de se concluir que a situação concreta na qual o paciente
Jhony Brendo
foi flagrada não é tão expressiva a ponto de justificar a medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa com menos de vinte anos, sem notícias da prática de outros crimes dolosos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

E assim entendo porque a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.

Desta feita, por ora, não encontro empecilhos para conceder ao paciente
Jhony Brendo
a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente
Jhony Brendo
às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1º grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno, que diante da característica

rebus sic stantibus

da prisão preventiva,

o paciente deverá ser advertido de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
LUCIANO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n.º 11770-07.2019.811.0013 (cód. 206946).

Por outro lado,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que a increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020